Tribunal: TJDFT
Processo: 0737068-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737068-02.2022.8.07.0001 RECORRENTES: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEIS. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS AOS APELANTES MAJORADOS. (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872). 2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos). 3. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóveis de sua titularidade, ante sua desídia em promover a transcrição dos bens em seu nome, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que os bens eram de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, os embargados se opuseram ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontado com a comprovação de transmissão de titularidade das coisas, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade. 4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formulara os embargados, que, não obstante confrontado com o fato de o embargante ser o titular das coisas constritas, insistira na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da penhora, deve sofrer eles, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência, não obstante o embargante tenha concorrido para a ultimação do ato constritivo ao retardar a transcrição do bem em seu nome, pois o que sobeja é a postura assumida pela parte embargada no ambiente da lide incidental, na qual restara vencida, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ. 5. O que deve fundamentar o julgado, como cláusula de eficácia, são os argumentos desenvolvidos em compasso com os dispositivos legais que conferem tratamento aos fatos e questões de direito formulados, não precedentes jurisprudenciais desprovidos de conteúdo vinculante, porquanto, como cediço, conquanto relevantes, são manejados como argumento de reforço e ilustração, mas, desguarnecidos de efeito vinculante no formatado previsto pelo legislador, não vinculam nem demandam justificação por dissentir os argumentos desenvolvidos dos neles retratados, inclusive porque os únicos precedentes que, não considerados, demandam aplicação da teoria da distinção, são os revestidos de natureza vinculativa, ou seja, os precedentes qualificados pelo próprio legislador com esse poder. 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.245, § 1o do Código Civil, alegando que, não tendo havido a regularização da propriedade do imóvel, foi a parte recorrida que deu causa à propositura da demanda, devendo arcar com os honorários advocatícios. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do TJMG e TJMT. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação ao artigo 1.245, § 1o, do Código Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1452840/SP (Tema 872), de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e 5/10/2016, concluiu que: “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ultrapassada tal questão, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017